Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. PRETENDIDA CORREÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS. PRETENDIDA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO PREJUDICADO. SENTENÇA EM HARMONIA COM A TESE FIRMADA NO TEMA 1.150/STJ. MÉRITO. APLICAÇÃO DE ÍNDICES EM CONFORMIDADE COM A LEI E COM AS DIRETRIZES TRAÇADAS PELO CONSELHO DIRETOR DO PROGRAMA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PARA CADA ÍNDICE. DEFINIÇÃO DADA PELO CONSELHO DIRETOR DO PASEP. CÁLCULO DO AUTOR COM INDEXADORES DIVERSOS. PRETENDIDA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O pedido de suspensão do feito está prejudicado, porquanto já firmada a tese referente ao Tema 1.150 pelo Superior Tribunal de Justiça, retomando o processo o seu curso regular.
2.Caso concreto em que a parte autora trouxe aos autos laudo pericial elaborado por contador particular, com a aplicação de indexadores diversos aos definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP em legislação específica do programa.
3. Afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes não se qualificam como consumidor e fornecedor, notadamente porque o vínculo existente entre elas não decorre de contrato de prestação de serviços disponibilizado no mercado de consumo, mas de lei (artigo 5o da Lei Complementar no 8/1970), que atribui à instituição financeira a responsabilidade de administrar as contas individuais onde são depositados os recursos do PASEP, mediante a percepção de comissão.
4. Compete à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. Recurso desprovido.